Tribunal: TJDFT
Processo: 0728982-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728982-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA BEZERRA CABRAL SCHUSTER AGRAVADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLA BEZERRA CABRAL SCHUSTER em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0707653-83.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a atribuição da pontuação da questão para sua reclassificação no concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD/DF. Narra que participa do concurso público de Auditor de Atividades Urbanas e que foi considerada aprovada na prova objetiva. Sustenta, no entanto, que a questão 54 da prova tipo D foi mal formulada e contém erro grosseiro ao exigir matéria não prevista em edital. Preliminarmente aduz que a decisão padece de nulidade, pois não houve análise do caso concreto, afirmando que o juízo se limitou a afirmar que não foram preenchidos os requisitos para a antecipação da tutela de forma genérica e não fundamentada. No mérito, aponta a inaplicabilidade do tema 335 do Supremo Tribunal Federal ao caso. Endente que a análise da irregularidade da questão não depende da oitiva prévia da Banca organizadora, inclusive porque o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à anulação requerida. Tece considerações sobre a matéria apresentada pela questão aduzindo que ela não tem previsão no edital e que em outras ações judiciais já foi reconhecida a sua nulidade. Colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela para deferir a pontuação da questão impugnada à agravante. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e garantir a reclassificação da agravante. Preparo recolhido nos IDs 49132421 e 49132428. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 1 – PRELIMINAR – Vício de Fundamentação A parte agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação, porquanto os requisitos constantes do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal não teriam sido atendidos. O pronunciamento jurisdicional ora recorrido se utilizou dos seguintes fundamentos para rejeitar a tutela de urgência vindicada: (...) Para a concessão do requerimento liminar é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pese as alegações e os documentos juntados pela requerente, o fato é que os contornos da situação apresentada ainda carecem de esclarecimentos, vez que a autora impugna questão de concurso aduzindo que seu conteúdo não está previsto em edital, todavia, não é possível, nesse momento processual, a análise da alegada irregularidade, sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pela banca examinadora. Outrossim, conforme cediço, via de regra, é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS- DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada.” (Acórdão no 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. A decisão acima reproduzida não padece de nulidade, uma vez que inexiste violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes do julgado são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão da parte. Este é o teor da norma mencionada: Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentados, sob pena de nulidade podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Tem-se que o decisum mencionado atende bem ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (destaquei) A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: O §1o do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão – qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar – não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as tese trazidos pelas partes não serão mais aceitas. (Novo Código de Processo Civil anotado – 2a ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 399) Ademais, saliente-se que o magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir, conforme realizado na decisão atacada. A jurisprudência é farta nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. FATURA ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. ABSTENÇÃO DO CORTE ADMINISTRATIVO E DE INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEFERIMENTO NA ORIGEM. FRAUDE NO MEDIDOR. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE 90 (NOVENTA) DIAS. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O juiz tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido da parte (art. 489, § 1o, IV, do CPC). Na hipótese, a decisão agravada, embora sucinta, declinou razões pelas quais reputou presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência vindicada pela autora, ora agravada. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. (...) 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1700080, 07063360720238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS. MILITAR. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. 70% DA REMUNERAÇÃO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil - CPC, considera sem fundamento a decisão que não enfrenta "todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". O simples fato de a fundamentação da decisão ser sucinta ou contrária aos anseios da apelante não indica ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. (...) 6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1697223, 07032831820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DECISÃO SUCINTA. NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. É rejeitada a preliminar de nulidade da decisão recorrida porque identificada suficiente fundamentação, conforme exigem o artigo 93, inc. IX da Constituição Federal e os artigos 11 e 489, §1o do CPC. (...) 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1708045, 07374872520228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação. REJEITO a preliminar de nulidade da decisão. 2. MÉRITO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 164357522, dos autos de origem): Cuida-se de ação constitucional de Mandado de Segurança, impetrado por CARLA BEZERRA CABRAL SCHUSTER em desfavor do PRESIDENTE DO INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IADES. Alega a parte autora que participa de concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração – SEPLAD/DF. Relata que a questão 54 da prova de conhecimentos específicos, Prova tipo “D” contém erro grosseiro, exigindo matéria que não faz parte do conteúdo do edital. Afirma que a fundamentação utilizada na questão não goza de validade, pois a Súmula 07/2018 fora cancelada e o concurso só pode exigir conhecimento sobre normas vigentes. Pede, liminarmente, que seja atribuída à impetrante, de maneira provisória, a pontuação decorrente da anulação da questão, a fim de que seja reclassificada no concurso público com a nova pontuação, no prazo de 72h, sob pena de multa diária. Petição comprovando o recolhimento das custas processuais e requerendo o desentranhamento dos documentos de IDs n° 48174190, n° 48174192, n° 48174195, n° 48174199, n° 48174200, n° 48174204, n° 48174962, n° 481741205 e n° 48174961, referentes a justiça gratuita, ID n° 164010432. O feito foi inicialmente distribuído ao Gabinete da Desembargadora Ana Maria Ferreira, tendo sido extinto em face do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF e encaminhado a uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, em face do exercício de função pública pela banca examinadora, ID n° 164010437. No ID n°164074892, a 4a Vara da Fazenda Pública do DF determinou a redistribuição do feito a uma das Varas Cíveis de Brasília-DF. É o relato. Decido. Para a concessão do requerimento liminar é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pese as alegações e os documentos juntados pela requerente, o fato é que os contornos da situação apresentada ainda carecem de esclarecimentos, vez que a autora impugna questão de concurso aduzindo que seu conteúdo não está previsto em edital, todavia, não é possível, nesse momento processual, a análise da alegada irregularidade, sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pela banca examinadora. Outrossim, conforme cediço, via de regra, é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS- DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada.” (Acórdão no 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Insurge-se a candidata, ora agravante, contra a questão 54 do caderno tipo D, ao argumento de que o conteúdo cobrado não está previsto no edital do certame. A possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para análise da compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão do edital do certame e a alteração do gabarito emitido pela banca examinadora já foram objeto de análise por parte do Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. O excelso pretório entendeu que não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora na avaliação das respostas e notas das provas do certame, com a exceção da compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão do edital do certame. Confira-se: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) (destaquei) No caso dos autos, a questão impugnada consta no caderno de prova juntado ao ID 165020520, com o seguinte enunciado: Questão 54 A partir de 2011, houve inovação do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal (TARF/DF) em relação à edição de súmulas. Com base nisso, assinale a alternativa correspondente que destoa do Código Tributário Nacional (CTN e, portanto, foi revogada pela Súmula 07/2018. O agravante alega que a resolução da questão dependia de conhecimento da Súmula 07/2018 do Tribunal de Administrativo de Recursos Fiscais que estava revogada à época da publicação do edital, extrapolando, assim, o conteúdo editalício. De fato, as regras editalícias limitam a cobrança de conteúdo à redação vigente na publicação do edital. Transcreve-se: 22.10 A legislação e demais normas relacionadas aos conteúdos programáticos expressos no Anexo I – Conteúdo Programático são partes integrantes do objeto de avaliação, mesmo que não explicitadas, em conformidade com as redações vigentes quando da publicação do presente Edital. No entanto, ainda que se trate de matéria da Área do Direito e de conhecimento intrínseco aos operadores do Direito - vigência ou cancelamento de súmula, a sua análise resta impedida pelo magistrado ou mesmo por este Desembargador Relator, porque exige a produção de prova pericial. Isso porque o conteúdo programático dos concursos públicos inclui matérias além da Área do Direito, como por exemplo, tópicos afetos à Língua Portuguesa, Informática, que exigiriam a prova pericial para verificação de sua compatibilidade com o edital, já que extrapolam o conhecimento específico do julgador. Nessa perspectiva, deve ser preservada a isonomia entre os candidatos que impugnam outras matérias além da Área do Direito e que devem produzir prova pericial para comprovação de suas alegações. Dessa forma, em sede de cognação sumária, incabível ao Relator a análise da compatibilidade da questão com o edital e, diante da inexistência de prova pré constituída, requisito da ação mandamental, e da impossibilidade de produção de prova pericial na referida ação, resta impedida a concessão da antecipação da tutela pleiteada, ainda que evidenciada a probabilidade do direito. No entanto, diante da plausibilidade do direito da agravante, é de cautela que se assegure a ela possibilidade de nomeação em caso de vitória judicial futura, o que deverá ser feito por meio do poder geral de cautela dos magistrados. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal. Fazendo uso do poder geral de cautela dos magistrados, determino ao Distrito Federal que reserve vaga para a agravante, até que decidida a presente demanda. Oficie-se. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 20 de julho de 2023 16:03:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador